Tribunal: TJSP
Processo: 2158320-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Paciente que apresenta complicações cirúrgicas. Pós-operatório recente e risco de reinfecção relatada por ortopedista. Necessidade de tratamento com fisioterapia. Admissibilidade. Ordem concedida para convalidar a liminar e autorizar a transferência do paciente para prisão domiciliar.